Tribunal: TJES
Processo: 5002449-87.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002449-87.2024.8.08.0038

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ZENILDA SOUZA PAULINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica oriunda de empréstimos consignados não reconhecidos por consumidora idosa, determinou a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se o desconto indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado comporta redução; e (iv) saber se é admitida a compensação entre os valores a serem restituídos à consumidora e o montante creditado em sua conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes possui natureza de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas e a consequente inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário quando há impugnação expressa. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica por parte do banco afasta a validade do negócio jurídico. 5. A repetição em dobro do indébito independe da verificação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva. A restituição em dobro incide apenas sobre os valores cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça. 6. A contratação fraudulenta de empréstimo não configura dano moral presumido. Contudo, a privação reiterada de verba alimentar de consumidora idosa caracteriza circunstância agravante passível de reparação, cujo valor deve ser reduzido para atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A declaração de nulidade do contrato exige o retorno das partes ao estado anterior, o que autoriza a compensação entre os valores indevidamente descontados do benefício e o montante efetivamente disponibilizado na conta bancária da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 169 e 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema nº 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2121413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002449-87.2024.8.08.0038

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ZENILDA SOUZA PAULINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
ZENILDA SOUZA PAULINO
sob o fundamento de que jamais contratou empréstimos consignados com o banco ora apelante, embora tenha verificado descontos mensais indevidos diretamente em seu benefício previdenciário, relacionados aos contratos nº 814836546 e 015955689. Impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos referidos contratos, asseverando que elas não lhe pertencem.

A sentença recorrida (ID 18701193), ao examinar o conjunto probatório e com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, concluiu pela inexistência de relação jurídica válida, determinando a restituição dos valores descontados, em parte de forma simples, e em parte em dobro, com base na modulação do julgamento proferido no EAREsp 676.608/RS, além de fixar indenização por danos morais.

Inicialmente, observo que não merece acolhida a alegação de regularidade da contratação amparada na suposta anuência tácita. Os instrumentos apresentados (IDs 18700429 e 18700430), embora contenham assinaturas e tenham sido acompanhados de comprovante de transferência bancária (ID18700428 e 1870043), não foram suficientes para afastar a alegação de fraude, especialmente diante da impugnação expressa das assinaturas feita na réplica (ID18701184 ).

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

Após a inversão do ônus da prova, é do réu-banco o ônus de requerer a produção da prova necessária à comprovação da autenticidade. E no presente caso, como se vê do andamento processual, o banco foi expressamente intimado a se manifestar sobre o interesse na prova pericial (ID
18701187
), tendo-se limitado a informar que não possuía mais provas a produzir além daquelas já anexadas (ID18701189).

Assim, a ausência de prova idônea sobre a autenticidade das assinaturas torna inegável a incidência do entendimento vinculante do STJ, justificando a declaração de inexistência da relação contratual. A mera juntada de comprovante de TED não substitui a manifestação de vontade válida, tampouco convalida negócio jurídico nulo (CC, art. 169).

Assim, a ausência de prova idônea sobre a autenticidade da assinatura torna inegável a incidência do entendimento vinculante do STJ, justificando a declaração de inexistência da relação contratual.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

No tocante à restituição dos valores descontados, também não assiste razão à apelante. O juízo de origem corretamente aplicou o entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que firmou a tese de que “
a repetição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
”, sendo suficiente que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

No caso concreto, a sentença observou a modulação temporal do referido precedente, determinando a restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), e em dobro os valores pagos posteriormente, interpretação correta e juridicamente adequada.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contratação fraudulenta de empréstimo e o consequente desconto indevido em aposentadoria não configuram dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2121413 SP 2024/0029239-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024).

No caso concreto, contudo, tais circunstâncias agravantes restam devidamente evidenciadas. A privação reiterada de parte do benefício previdenciário da autora, verba de inegável caráter alimentar e essencial à sua subsistência, impõe indevida restrição financeira a consumidora idosa e hipervulnerável. O comprometimento de sua fonte de custeio básico extrapola a esfera do mero aborrecimento e caracteriza efetiva ofensa aos direitos da personalidade passível de reparação.

A despeito do reconhecimento do dano moral indenizável, quanto ao
quantum
fixado, assiste parcial razão à instituição financeira apelante. A estipulação da verba deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem importar em enriquecimento sem causa. Sopesando tais vetores e as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na origem comporta minoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se afigura mais razoável e alinhado aos precedentes deste e. Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, assiste razão ao apelante. Declarada a nulidade da contratação, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa. No presente caso, a própria consumidora reconheceu expressamente em sua Réplica e nas Contrarrazões que o montante correspondente aos empréstimos foi creditado em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, não se opondo à dedução. Portanto, sendo ambas as partes credoras e devedoras entre si, impõe-se autorizar a compensação entre os valores indevidamente descontados de seu benefício e o montante efetivamente disponibilizado em sua conta (CC, art. 368).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a respeitável sentença de primeiro grau para:
(a)
minorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e
(b)
autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante efetivamente creditado em sua conta bancária decorrente dos contratos ora anulados; mantendo incólumes os demais termos do
decisum.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.